Tribunal: STF
Processo: SEC 4824
Classe: SEC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-11
Data de publicação: 1995-10-11

Ementa:
- SENTENÇA ESTRANGEIRA. DIVÓRCIO. HOMOLOGAÇÃO. 2. ALEGAÇÃO
DO CURADOR ESPECIAL DE NÃO ESTAR A SENTENÇA ESTRANGEIRA DEVIDAMENTE
AUTENTICADA. 3. HIPÓTESE EM QUE, CONSIDERADA COMO PECA AUTONOMA, A
SENTENÇA NÃO ESTARIA AUTENTICADA, CONSTANDO, POREM, A AUTENTICAÇÃO
DE DOCUMENTO, EM ORIGINAL, EXPEDIDO PELO CARTORIO E JUÍZO
ESTRANGEIROS COMPETENTES, ONDE PROCESSADO O DIVÓRCIO. 4. RISTF, ART.
217.  5. NENHUMA DUVIDA EXISTE QUANTO A CUIDAR O DOCUMENTO RELATIVO A
AUTENTICAÇÃO, EFETIVAMENTE, DO PROCESSO DE DIVÓRCIO EM REFERENCIA,
BEM ASSIM DA CORRESPONDENTE SENTENÇA ORA HOMOLOGANDA. 6. NO QUE
QUE CONCERNE A ALEGAÇÃO DO CURADOR ESPECIAL DE NÃO EXISTIR PROVA DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, CUMPRE NOTAR QUE A DECISÃO E DE
8.1.60, ESTANDO DEVIDAMENTE REGISTRADA NO LIVRO PRÓPRIO DO CARTORIO
POR ONDE O FEITO TRAMITOU, SENDO A CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DATADA
DE 15.9.71. O TEMPO ASSIM DECORRIDO AUTORIZA CONCLUIR PELA
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RECURSO INTERPONIVEL DA SENTENÇA HOMOLOGANDA.
ADEMAIS, QUEM SOLICITA A HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA E PRECISAMENTE O
RÉU, VENCIDO, SEGUNDO O TEXTO DA DECISÃO. 7. NO CASO CONCRETO NÃO HÁ,
EM REALIDADE, FUNDAMENTO RELEVANTE AUTORIZAR A NÃO HOMOLOGAÇÃO
DO "DECISUM" ALIENIGENA. 8. SENTENÇA ESTRANGEIRA DE DIVÓRCIO
HOMOLOGADA.                                                 .